Tribunal: TJMT
Processo: 1015008-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015008-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade de processo administrativo sancionador, em razão de suposta irregularidade na notificação da decisão administrativa.

2. Processo administrativo instaurado a partir de reclamação de consumidora, com aplicação de multa e posterior inscrição em dívida ativa. 3. Parte autora alegou cerceamento de defesa por envio de notificação a endereço diverso do contrato social.

4. Sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do processo administrativo por vício na notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a irregularidade na notificação da decisão administrativa acarreta nulidade do processo administrativo sancionador; e (ii) saber se houve prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa apto a justificar a anulação do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A irregularidade na notificação não gera nulidade automática. Exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

7. A parte teve ciência inequívoca do processo administrativo. Participou de audiência, apresentou manifestações e interpôs recurso.

8. O recebimento de comunicações em endereço obtido em base oficial afasta irregularidade relevante na identificação do destinatário.

9. A divergência de endereço não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa. Inexistência de cerceamento.

10. A intempestividade do recurso administrativo decorre da inércia da parte, e não de vício de notificação.

11. Ausente prejuízo, não há nulidade do processo administrativo sancionador.

12. A sentença limitou-se à questão formal da notificação e não analisou as demais teses.

13. Impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem. Vedado o julgamento imediato do mérito para evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A irregularidade formal na notificação administrativa não enseja nulidade do processo quando ausente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Comprovada a participação efetiva da parte no processo administrativo, deve ser afastada a nulidade do procedimento. 3. Afastado o fundamento da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para análise das demais questões.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 248, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedente ação anulatória ajuizada por
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
, reconhecendo a nulidade do processo administrativo sancionador instaurado no âmbito do Processo Administrativo F.A. no 51.001.001.19-0005603.

O Estado apelante sustenta a inexistência de nulidade processual e a regularidade da notificação para o endereço da empresa informado no Id. 152750946, devidamente recebido por pessoa física.

Argumenta que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, que a citação foi realizada no endereço constante dos cadastros da Administração Pública fornecido pelo próprio autor, e que, sendo a autora pessoa jurídica, aplica-se o disposto no artigo 248, §2o, do CPC, sendo válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração.

Sustenta ainda que não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, por ausência de cerceamento de defesa no processo administrativo que deu origem a sanção imposta pelo Procon.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Preliminarmente, alega violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não apresentou fundamentos novos nem impugnou especificamente a decisão recorrida. No mérito, sustenta a ocorrência de afronta ao devido processo legal e de cerceamento de defesa, afirmando, com base em documentos, que a notificação foi enviada a endereço diverso daquele constante do contrato social.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 356185879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a ação anulatória, reconhecendo a nulidade do Processo Administrativo F.A. no 51.001.001.19-0005603, em razão da irregularidade da notificação da decisão administrativa e da ausência de apreciação do recurso administrativo interposto.

1. Breve histórico processual

O processo administrativo originou-se da reclamação, apresentada em abril de 2019, pela consumidora Jociane Rodrigues de Moraes, relacionada à aquisição de lote no empreendimento “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I”.

Após regular tramitação do processo administrativo, foi aplicada multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à empresa apelada, culminando na inscrição do crédito em dívida ativa através da CDA no 202437231.

2. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

A apelada alega que o recurso de apelação não deve ser conhecido, porque o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não lhe assiste razão.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o Estado apelante enfrentou diretamente o fundamento central da sentença — a alegada irregularidade da notificação administrativa —, defendendo a regularidade do procedimento, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a inexistência de prejuízo à parte.

Assim, evidenciada a impugnação específica, rejeito a preliminar.

3. Do Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da notificação da decisão administrativa e a existência de prejuízo apto a ensejar a nulidade do processo administrativo sancionador.

3.1. Da alegada irregularidade na notificação

A sentença reconheceu a nulidade do processo administrativo ao fundamento de que a notificação da decisão administrativa foi encaminhada a endereço diverso daquele constante no contrato social da empresa.

De fato, a documentação indica divergência entre o endereço constante nos atos constitutivos e aquele utilizado para envio da notificação.

Todavia, tal irregularidade, por si só, não conduz automaticamente à nulidade do ato, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

3.2. Da efetiva participação da parte e da ausência de prejuízo

O exame dos autos administrativos revela, de forma objetiva, que a empresa apelada teve ciência inequívoca do procedimento desde sua fase inicial.

Conforme se extrai dos documentos de Id. 354275867, fl. 25, e Id. 354275868, fls. 1/24, a empresa compareceu à audiência de conciliação devidamente representada por preposto e advogado, oportunidade em que apresentou esclarecimentos acerca da reclamação formulada.

Ademais, os documentos de Id. 354275867, fl. 20, e Id. 354275869, fl. 5, evidenciam que a empresa recebeu comunicações no endereço utilizado no procedimento administrativo, ainda que diverso daquele constante em seus atos constitutivos, circunstância que reforça a ciência inequívoca dos atos praticados.

Verifica-se, ainda, que a parte apresentou manifestações nos autos administrativos, requereu prazo para se pronunciar acerca das novas alegações da consumidora e interpôs recurso administrativo, arguindo, inclusive, a nulidade da notificação, havendo, inclusive, certificação de protocolização de impugnação dentro do prazo legal (Id. 354275869, fl. 3).

No que concerne ao recurso administrativo interposto, verifica-se a existência de certidão lavrada pelo PROCON/MT atestando a intempestividade da insurgência (Id. 354275871, fl. 25), não havendo nos autos elemento probatório capaz de infirmar tal conclusão.

Ressalte-se que tal intempestividade não decorre de ausência de ciência do processo, mas do fato de que a empresa já havia participado ativamente do procedimento em momento anterior ao envio da correspondência questionada, tendo exercido o contraditório e a ampla defesa.

Acresce-se que consta dos autos que o PROCON/MT realizou consulta junto à Receita Federal em 24/04/2019 (Id. 354275866, fl. 4), oportunidade em que obteve o endereço atualizado da empresa, sendo este o mesmo utilizado para o envio das notificações no curso do procedimento administrativo. Tal circunstância evidencia que a Administração se valeu de dados oficiais atualizados, afastando alegação de irregularidade relevante na identificação do destinatário.

Nesse contexto, à luz do princípio da instrumentalidade das formas — segundo o qual não há nulidade sem prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) —, conclui-se que não houve prejuízo ao exercício do direito de defesa, uma vez que a parte participou ativamente do procedimento e exerceu o contraditório e a ampla defesa.

Diante do conjunto probatório, não se verifica cerceamento de defesa, pois restou demonstrado que a parte teve ciência do processo desde sua fase inicial e participou ativamente do procedimento administrativo.

3.3. Da necessidade de anulação da sentença e retorno à origem

A sentença recorrida limitou-se ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo, deixando de analisar as demais teses deduzidas na inicial, notadamente aquelas relativas à competência do PROCON, existência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, motivação da decisão administrativa e proporcionalidade da multa aplicada.

Afastado o fundamento que ensejou o julgamento de procedência — a nulidade do processo administrativo —, remanesce a necessidade de apreciação dessas questões pela instância de origem.

Além disso, verifica-se que não houve instrução probatória suficiente para o julgamento integral da controvérsia, uma vez que o feito foi decidido antecipadamente com base exclusivamente na questão formal da notificação.

Nesse contexto, não se mostra possível o julgamento imediato do mérito por esta instância, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

1- Afastar a nulidade do processo administrativo, reconhecendo a validade da notificação; e

2- Anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação das demais teses deduzidas pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026